Tribunal: TJMT
Processo: 0005639-65.2016.8.11.0063
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0005639-65.2016.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MARCIANO FERREIRA DA SILVA (APELADO), MARLENE SANTANA DA COSTA - CPF: 009.775.801-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MARLENE SANTANA DA COSTA - CPF: 009.775.801-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANO FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTO TRILEPTAL 600MG - TRATAMENTO DE EPILEPSIA – MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS – NECESSIDADE DE SE APLICAR A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTERIOR AO TEMA 106 – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO PODER EXECUTIVO - DESPROVIDO.

É imperioso ressaltar que na discussão em análise, apesar de não se aplicar a tese definida no Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, que define os requisitos cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, tendo em vista a modulação dos efeitos do julgamento, que possibilitam a aplicação do Tema somente aos processos distribuídos a partir da data de 4/5/2018 (a ação originária destes autos foi distribuída em 19/12/2016), aplica-se jurisprudência pacífica anterior, que autoriza o tratamento alternativo e não previsto no SUS, desde que demonstrada a necessidade do medicamento, nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça.

Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

Não há que se falar em atuação indevida quando o Poder Judiciário intervém no intuito de garantir a implementação de políticas públicas, notadamente, como no caso em análise, em que se busca a tutela do direito à saúde.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO N. 0005639-65.2016.8.11.0063

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em
face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer interposta pelo Ministério Público, na defesa dos interesses do adolescente M.F.S, em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedente os pedidos feitos na inicial, confirmando a antecipação de tutela concedida, condenando o Estado de Mato Grosso
na obrigação de fornecer o medicamento Trileptal 600 mg, em favor do adolescente M.F.S.

É relatado na inicial que,
o
adolescente
M.F.S é portador de
EPILEPSIA
, razão pela qual necessita utilizar mensalmente 60 comprimidos do medicamento TRILEPTAL 600 mg, essencial para sua saúde, conforme documentos anexos de fls. 01-11.

Os autos não foram submetidos ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT.

A liminar foi
deferida
, na decisão disponível no ID n. 8157692, determinando, entre outras coisas, que
o Requerido entregue o medicamento trileptal 600mg, no prazo de 10 (dez) dias, em favor do adolescente M.F.S.

Não consta nos autos informações sobre o cumprimento da liminar.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, alega que o fármaco vindicado não integra a lista da assistência farmacêutica do Sistema Único de Saúde, bem como que o Juízo singular não observou o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao fornecimento de medicamentos não incorporados à lista do Sistema Único de Saúde.

Ressalta que, a concessão do pleito individual do Autor, por parte do Estado de Mato Grosso, enseja em violação às leis e aos princípios orçamentários, sendo vedado pelo artigo 167, incisos I e VI, da Constituição Federal de 1988, alegando, ainda, que, diante do princípio da reserva do possível, ou seja, diante da impossibilidade do Estado atender o

direito à saúde de todos, é necessário se fazer “escolhas trágicas”, a fim de atender da melhor forma possível os anseios constitucionais.

Outrossim, assevera que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir nas escolhas sobre as políticas públicas adotadas pelo Poder Executivo.

O Ministério Público do Estado de Mato grosso apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação, disponível no ID n. 8157834, pugnando pelo
desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer disponível no ID n. 8879492, manifestou-se
pelo desprovimento do recurso.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a
expressa dispensa pelo Juízo singular
em sede de sentença, e a
ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020